Tribunal: TJMT
Processo: 0023949-30.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023949-30.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES - CPF: 017.094.939-76 (APELADO), ANDRE LUIS ALVES RIBEIRO - CPF: 569.184.291-91 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, em razão da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo quinquenal. A decisão extinguiu a execução e condenou o banco ao pagamento das custas processuais, sem imposição de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a configuração da prescrição da execução, considerando as alegações do apelante de que a interrupção do prazo prescricional não estaria condicionada à efetivação da citação e de que foram promovidas inúmeras diligências para localizar os devedores.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos, aplicável ao título exequendo, segue o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente se consuma com a citação válida no prazo legal, salvo se a demora decorrer exclusivamente do aparato judicial (STJ, REsp 1.340.553/RS – recurso repetitivo).

5. O exame dos autos evidencia que a paralisação do feito ocorreu, em grande parte, por falta de impulso processual do exequente, que não adotou medidas alternativas viáveis para a citação dos devedores, como a citação por edital.

6. A ausência de comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição conduz à manutenção da sentença que declarou a prescrição da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A interrupção da prescrição da execução depende da efetivação da citação válida do executado, não bastando o mero despacho ordenatório da citação, salvo se comprovada a responsabilidade exclusiva do Judiciário pela não realização do ato, o que não é o caso dos autos."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Emmanuel Claudio Peraro Ivantes e André Luis Alves Ribeiro, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título (por ausência de execução da liminar e citação dos executados DENTRO do prazo prescricional) e condenou o Banco ao pagamento das custas e isento do pagamento de honorários advocatícios. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Defende o Banco Apelante a inocorrência da prescrição do título, considerando a ausência de citação válida, ao argumento de que o juízo do feito não considerou a alteração da legislação processual à época com advento do CPC.

Aduz que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição,
visto que o apelante promoveu no tempo correto.

Afirma ainda: “é possível constatar do andamento processual que NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA PARA PROCEDER COM A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA visto que o apelante empreendeu INÚMERAS DILIGÊNCIAS para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis. Além disso, observa-se dos autos que não houve negligência da parte apelante, fato este essencial para reconhecimento da prescrição.”.

Requer seja afastada a prescrição do direito material.

Alternativamente defende a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença que reconheceu a prescrição da execução do título extrajudicial por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional, extinguindo o feito e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais, sem imposição de honorários advocatícios, por inexistência de patrono constituído nos autos.

O apelante sustenta, em síntese, que houve erro no reconhecimento da prescrição, alegando que não houve inércia de sua parte, tendo envidado todos os esforços para localização dos devedores e bens passíveis de constrição, sem que se possa imputar a ele qualquer negligência. Defende, ainda, que a prescrição deveria ser afastada em razão da ausência de citação válida, apontando a necessidade de se considerar a alteração legislativa trazida pelo Código de Processo Civil de 2015. Por fim, postula, em caráter subsidiário, a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa.

A questão central a ser analisada refere-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória. O exequente propôs a ação de execução do título extrajudicial em 2012, visando a cobrança de crédito oriundo de contrato de financiamento firmado em 2011. O título em questão está submetido ao prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição prevista no §1º do mesmo dispositivo. No caso dos autos, não obstante as diligências realizadas pelo exequente para localização dos executados, não houve a efetiva citação dos devedores dentro do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a interrupção da prescrição pelo simples despacho citatório não se efetiva se não houver posterior citação válida dentro do prazo prescricional, salvo se comprovado que a demora decorreu exclusivamente do aparato judicial, o que não se verifica no presente caso. A jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo), estabelece que, nos casos em que a inércia na citação decorre da parte exequente, a prescrição deve ser reconhecida.

O apelante alega que o longo lapso temporal sem citação dos executados decorreu da dificuldade em sua localização e não de sua inércia. Entretanto, os autos demonstram que a paralisação do feito se deu, em grande parte, por falta de impulso processual do credor, que não adotou medidas alternativas para a concretização da citação, como a citação por edital. Conforme consignado na sentença recorrida, o banco exequente não demonstrou a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que pudesse afastar sua configuração.

Assim, não restam dúvidas de que a prescrição da execução foi corretamente declarada pelo Juízo de origem, porquanto superado o prazo de cinco anos sem que se tenha efetivado a citação dos devedores. O fundamento de que o banco exequente diligenciou incessantemente para localizar os executados não se mostra suficiente para afastar a incidência da prescrição.

Por fim, não conheço da tese alternativamente tendo em vista que não foram arbitrados honorários advocatícios.

Fica advertida a parte quanto a possibilidade a aplicação de multa, em caso de recurso infundado/protelatório ou abuso do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025